Tribunal: TJDFT
Processo: 0723014-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0723014-97.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DLL COBRANCAS EXTRAJUDICIAIS LTDA AGRAVADO: AMBIENTAL PAULISTA PROJETOS E OBRAS LTDA DESPACHO À agravante-exequente para dizer, em cinco dias, se persiste o seu interesse no julgamento do presente agravo interno, observado da consulta à execução originária que o processo não está paralisado e prossegue com a realização de atos expropriatórios. Brasília - DF, 28 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora